Tribunal: STF
Processo: RE 253756
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-10-26
Data de publicação: 1999-10-26

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Reajuste de 28,86%.
Compensação.
        - O Plenário desta Corte, ao julgar o RMS 22307, por
maioria de votos, firmou o entendimento de que deveria ser estendido
aos servidores públicos civis, a título de revisão geral de
vencimentos com base na auto-aplicabilidade do inciso X do artigo 37
da Constituição Federal, respeitado, também, o princípio da
isonomia, o aumento de 28,86% com que foi reajustado o soldo mais
alto pelas Leis nºs. 8.622 e 8.627, ambas de 1993, que beneficiaram
todos os servidores públicos militares.
        - Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido.
        - No tocante à compensação nos moldes da que foi
reconhecida por esta Corte no julgamento dos embargos de declaração
opostos ao decidido nesse RMS 22307, essa questão aqui só foi
levantada originariamente em embargos de declaração, o que, segundo
a jurisprudência firme do S.T.F., não é suficiente para o seu
indispensável prequestionamento.
        Recurso extraordinário não conhecido.